Tribunal: TCU
Processo: 033.326/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que teve por objeto a capacitação de professores, tutores e coordenadores de Polos da UFPB Virtual". Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba, com vistas a apurar irregularidades na execução do Convênio 219/2007 (Siafi 601846), firmado com a Fundação José Américo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", 17, 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Lucídio dos Anjos Formiga Cabral e Marta Maria Gomes Van Der Linden e julgar regulares suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do pagamento, abatendo-se as quantias ressarcidas: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/ CRÉDITO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS 07/04/2008 504,00 D Luiz Enok Gomes da Silva e Fundação José Américo 09/04/2008 400,01 D 10/04/2008 533,62 D 16/04/2008 701,37 D 23/04/2008 3.000,00 D 24/04/2008 360,78 D 28/04/2008 756,00 D 29/04/2008 1.200,00 D 21/05/2008 1.358,46 D 23/05/2008 3.000,00 D 30/05/2008 175,23 D 02/06/2008 504,00 D 03/06/2008 8.849,79 D 04/06/2008 1.375,23 D 05/06/2008 2.556,44 D 10/06/2008 6.051,50 D 11/06/2008 58,41 D 17/06/2008 1.030,80 D 18/06/2008 175,23 D 27/06/2008 7.532,06 D 02/07/2008 1.923,63 D 03/07/2008 1.408,00 D 08/07/2008 2.999,50 D 09/07/2008 1.200,00 D 10/07/2008 5.348,45 D 15/07/2008 175,23 D 16/07/2008 292,05 D 31/07/2008 630,00 D 01/08/2008 6.975,00 D 04/08/2008 10.366,01 D 08/08/2008 5.632,26 D 12/08/2008 600,00 D 13/08/2008 1.008,00 D 18/08/2008 1.516,04 D 20/08/2008 408,87 D 25/08/2008 300,00 D 28/08/2008 1.031,77 D 29/08/2008 2.675,21 D 01/09/2008 11.127,56 D 03/09/2008 1.577,07 D 04/09/2008 875,23 D 05/09/2008 1.100,00 D 09/09/2008 4.445,96 D 10/09/2008 1.555,76 D 24/09/2008 1.580,78 D 25/09/2008 175,23 D 26/09/2008 600,00 D 03/10/2008 6.854,00 D 10/10/2008 420,67 D 21/10/2008 809,88 D 27/10/2008 1.285,02 D 28/10/2008 1.343,43 D 29/10/2008 1.500,00 D 31/10/2008 1.762,41 D 03/11/2008 700,00 D 06/11/2008 58,41 D 07/11/2008 58,41 D 10/11/2008 1.612,00 D 12/11/2008 9.652,00 D 14/11/2008 1.762,41 D 18/11/2008 1.158,41 D 19/11/2008 618,27 D 20/11/2008 706,80 D 24/11/2008 252,00 D 25/11/2008 154,62 D 01/12/2008 2.142,00 D 02/12/2008 3.760,00 D 03/12/2008 1.860,00 D 10/12/2008 10.959,50 D 15/12/2008 2.054,94 D 30/12/2008 630,00 D 05/01/2009 700,00 D 06/01/2009 5.086,00 D 07/01/2009 600,00 D 09/01/2009 252,00 D 14/01/2009 744,00 D 15/01/2009 630,00 D 20/01/2009 661,85 D 21/01/2009 754,62 D 22/01/2009 58,41 D 26/01/2009 496,53 D 28/01/2009 154,62 D 29/01/2009 600,00 D 04/02/2009 1.988,70 D 11/3/2008 341.099,44 D Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 07/04/2008 504,00 C 09/04/2008 400,01 C 10/04/2008 533,62 C 16/04/2008 701,37 C 23/04/2008 3.000,00 C 24/04/2008 360,78 C 28/04/2008 756,00 C 29/04/2008 1.200,00 C 21/05/2008 1.358,46 C 23/05/2008 3.000,00 C 30/05/2008 175,23 C 02/06/2008 504,00 C 03/06/2008 8.849,79 C 04/06/2008 1.375,23 C 05/06/2008 2.556,44 C 10/06/2008 6.051,50 C 11/06/2008 58,41 C 17/06/2008 1.030,80 C 18/06/2008 175,23 C 27/06/2008 7.532,06 C 02/07/2008 1.923,63 C 03/07/2008 1.408,00 C 08/07/2008 2.999,50 C 09/07/2008 1.200,00 C 10/07/2008 5.348,45 C 15/07/2008 175,23 C 16/07/2008 292,05 C 31/07/2008 630,00 C 01/08/2008 6.975,00 C 04/08/2008 10.366,01 C 08/08/2008 5.632,26 C 12/08/2008 600,00 C 13/08/2008 1.008,00 C 18/08/2008 1.516,04 C 20/08/2008 408,87 C 25/08/2008 300,00 C 28/08/2008 1.031,77 C 29/08/2008 2.675,21 C 01/09/2008 11.127,56 C 03/09/2008 1.577,07 C 04/09/2008 875,23 C 05/09/2008 1.100,00 C 09/09/2008 4.445,96 C 10/09/2008 1.555,76 C 24/09/2008 1.580,78 C 25/09/2008 175,23 C 26/09/2008 600,00 C 03/10/2008 6.854,00 C 10/10/2008 420,67 C 21/10/2008 809,88 C 27/10/2008 1.285,02 C 28/10/2008 1.343,43 C 29/10/2008 1.500,00 C 31/10/2008 1.762,41 C 03/11/2008 700,00 C 06/11/2008 58,41 C 07/11/2008 58,41 C 10/11/2008 1.612,00 C 12/11/2008 9.652,00 C 14/11/2008 1.762,41 C 18/11/2008 1.158,41 C 19/11/2008 618,27 C 20/11/2008 706,80 C 24/11/2008 252,00 C 25/11/2008 154,62 C 01/12/2008 2.142,00 C 02/12/2008 3.760,00 C 03/12/2008 1.860,00 C 10/12/2008 10.959,50 C 15/12/2008 2.054,94 C 30/12/2008 630,00 C 05/01/2009 700,00 C 06/01/2009 5.086,00 C 07/01/2009 600,00 C 09/01/2009 252,00 C 14/01/2009 744,00 C 15/01/2009 630,00 C 20/01/2009 661,85 C 21/01/2009 754,62 C 22/01/2009 58,41 C 26/01/2009 496,53 C 28/01/2009 154,62 C 29/01/2009 600,00 C 04/02/2009 1.988,70 C 28/3/2012 101.538,95 C 9.4. aplicar multas nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), respetivamente, a Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e à Fundação José Américo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.